Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANDRE MARIANO CUNHA contra Decisão da lavra do eminente Desembargador JESUINO RISSATO, que indeferiu a liminar postulada nos autos do MSG 0708549-54.2021.8.07.0000, impetrado em face do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma que o ato impugnado reveste-se de teratologia e ilegalidade, haja vista que ao indeferir o pedido liminar para anulação e modificação de gabarito da prova objetiva do concurso público para provimento de vaga do cargo de Procurador junto ao Ministério Público de Contas do DF do qual participou (Edital 01/2020), bem como a recontagem de pontos, sua reclassificação e convocação para as etapas seguintes, a autoridade impetrada, Relator do MSG 0708549-54.2021.8.07.0000, proferiu Decisão genérica e padrão, que poderia ser utilizada em qualquer processo, sem enfrentar os argumentos apresentados, os quais elencavam as inúmeras ilegalidades cometidas pela banca examinadora. Afirma que contra a aludida Decisão interpôs Agravo Interno e peticionou mais uma vez pela concessão da medida; todavia, restou novamente indeferida de forma totalmente genérica e abusiva. Argumenta que a Decisão impugnada não atentou para os argumentos apresentados na impetração, fazendo tábua rasa das normas jurídicas invocadas (princípios e regras). Acrescenta que as provas discursivas estão previstas para os dias 18 e 25 de abril e não haverá tempo hábil para o julgamento pelo Órgão Colegiado, pelo que se utiliza da presente ação mandamental a fim de que, em juízo de cognição sumária, sejam analisadas as razões de fato e de direito que ensejaram a impugnação dos itens 54, 67, 72, 85 e 143 da prova objetiva do certame. Assevera que os gabaritos apresentaram erros grosseiros, que persistiram mesmo após os recursos administrativos interpostos, em violação a diversas regras estabelecidas no Edital n. 01/2020, bem como ao conteúdo programático, mais precisamente os programas de Direito Constitucional (item 3.9.3; item 9); b) o Código Civil; c) a Lei n. 5.861/72; d) a Lei 9.874/99; e) o Regimento Interno do TCDF; e f) a Lei Distrital 4.949/2012. Tece considerações acerca das questões da prova e do gabarito, cita jurisprudência que considera favorável à sua pretensão, sustenta que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito ante a ausência de fundamentação do ato judicial impugnado, que incorreu em afronta ao artigo 489, § 1o, III, do CPC/15 e artigo 93, IX, da CF/88, bem com o perigo da demora, tendo em vista a proximidade das provas discursivas. Pede a concessão de liminar para deferir a medida requerida nos autos do Mandado de Segurança n. 0708549-54.2021.8.07.0000 a fim de que possa realizar as provas discursivas e, se aprovado, que seja convocado para as próximas etapas do certame. No mérito, pugna pela confirmação da medida e concessão da Segurança. Custas conforme ID Num. 24615929 - Pág. 2. É a suma dos fatos. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessário demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, além de não ser passível de recurso com efeito suspensivo, conforme preceitua o art. 5o, II da Lei 12.016/2009 e prescreve a Súmula 267 do STF: ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. Ocorre que o ato judicial acoimado de coator, além de já atacado na via do Agravo Interno, não se reveste de ilegalidade, abusividade, ou teratologia. Transcrevo, em parte, o teor da Decisão impugnada: “Cuida-se de Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ MARIANO CUNHA, advogado atuando em causa própria, inscrito na OAB/BA 40.198, em que aponta como autoridades coatoras o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e a DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Noticia o impetrante que está inscrito no Concurso Público destinado ao preenchimento de 01 (um) cargo vago da carreira de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, mais formação de cadastro de reserva, conforme consta do Edital n. 01/2020. Diz que após divulgação do gabarito provisório da prova objetiva, em 26 de fevereiro do corrente, o impetrante apresentou recurso em face dos itens 54, 67, 85 e 143, requerendo alteração de gabarito, uma vez que as respostas violariam dispositivos constitucionais, legais e regimentais do TCDF, bem como jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e doutrina majoritária, mas que, em 18 de março passado, a Banca Examinadora divulgou o gabarito oficial e definitivo, anulando os itens 54 e 72, e mantendo o gabarito dos itens 67, 85 e 143. Sustenta que a manutenção dos gabaritos dos itens 67, 85 e 143 são ilegais e teratológicos, tendo a banca examinadora apresentado justificativa genérica e padronizada, o que consubstanciaria ilegalidade. Argumenta que caso a Banca Examinadora não infringisse as regras editalícias, tampouco as normas constitucionais, legais e regimentais vigentes, no que se refere ao julgamento dos itens 54, 67, 72, 85 e 143, o impetrante teria atingido pontuação final de 66,5 pontos, e, consequente, classificação para as provas discursivas que serão realizadas nos dias 18 e 25 de abril de 2021. Defende que de regra não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, mas que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza essa intervenção, em hipóteses excepcionais, quando configurado erro grosseiro do gabarito oficial. Enfatiza que a pretensão mandamental não consiste na reavaliação do gabarito de questões, mas sim em correção de situação de ilegalidade gerada no julgamento dos recursos administrativos, uma vez que haveria disparidade entre o conteúdo programático contido no edital do certame e as respostas oficiais divulgadas no gabarito definitivo. Especifica as ilegalidades que reputa haver na correção dos itens 85, 143, 67, 54 e 72, apontando legislação, doutrina e jurisprudência que entende aplicáveis. Verbera pela presença dos requisitos ensejadores de medida liminar, diante da presença de erro grosseiro na correção dos itens, além do risco de dano irreparável decorrente de sua não participação nas demais fases do certame, cujas provas subjetivas já estão marcadas para os dias 18 e 25 de abril próximos. Requer, então, a concessão de tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, para anular as razões de justificativas de manutenção e anulação de gabarito dos itens 54, 67, 72, 85 e 143, integrantes da prova objetiva do concurso público para provimento de vaga do cargo de Procurador junto ao Ministério Público de Contas do DF (Edital 01/2020), determinando às requeridas que, nos termos dos parágrafos antecedentes, modifiquem os gabarito dos supracitados itens, impondo-se, por conseguinte, a recontagem de pontos e reclassificação do autor, bem como a sua convocação para as provas discursivas, e, acaso aprovado nessas, para as próximas etapas do certame, até o julgamento do mérito da presente ação mandamental. Atribuiu, à causa, o valor de R$ 1.000,00. Autos conclusos em 23/03/2021. Em 26/03/2021 determinei a emenda da inicial, apresentada na mesma data. É o relatório. Recebo a emenda da inicial, para excluir do polo passivo da ação a Diretora-Geral do CEBRASPE, incluindo, por outro lado, o I. Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Preparo recolhido, capacidade postulatória demonstrada, pedido formulado dentro do prazo decadencial de 120 dias e legitimidade passiva corrigida, conheço do writ. Conforme disposto no art. 226, do Regimento Interno do TJDFT, ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, se preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança. O art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, por sua vez, estabelece que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, não verifico a presença dos pressupostos permissivos da tutela cautelar de urgência ora requerida. Pretende o impetrante a revisão judicial do gabarito definitivo de questões da prova objetiva do concurso para preenchimento de uma vaga no cargo de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, regulado pelo Edital n. 01/2020, com realização delegada ao CEBRASPE. Ocorre que a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo no tocante à correção de questões de concurso público, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, se restringe aos aspectos de legalidade e constitucionalidade do ato. Com efeito, no RE 632853, julgado sob o rito da repercussão geral, tema 485, o STF fixou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Da leitura dos votos que integram o v. acórdão, extrai-se que o controle de legalidade permitido ao Poder Judiciário não relativiza a intangibilidade do mérito do ato administrativo. Pelo contrário, assentou-se a tese de que escapa da competência do Poder Judiciário a correção de questões, em substituição à banca examinadora do concurso público, uma vez que tal proceder implicaria em inexorável violação do princípio da separação dos poderes e da própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). O que se admite, e ficou claramente assentado no julgamento referido, é o controle de legalidade do ato administrativo, cujo parâmetro são as cláusulas do edital, o que nada tem a ver com a usurpação da banca examinadora na correção das questões. Decerto, os critérios de avaliação da banca examinadora integram o mérito do ato administrativo, e uma vez verificado que os conteúdos das assertivas questionadas estejam previstos no edital, não há ilegalidade a ser conjurada. Nesse sentido, precedentes que espelham a jurisprudência consolidada desse Tribunal de Justiça sobre a matéria: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU ERRO GROSSEIRO. ESPELHO DE PROVA DISPONIBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853). O mesmo raciocínio é desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça que afasta as pretensões de exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. Precedentes. 2. Os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo e a sistemática constitucional e infraconstitucional não permite a interferência judicial naquele mérito, salvo em situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade do procedimento da banca, erro material ou grosseiro ou cobrança de conteúdo não presente no Edital. 3. Inexiste o dever de as bancas examinadoras elaborarem as questões e os itens de prova utilizando exatamente a letra seca da lei. Não significa erro material ou grosseiro o desenvolvimento de assertiva com base em visão teleológica, sistemática e holística do ordenamento jurídico ou da visão histórica e política sobre um tema que o examinador defenda. 4. Na hipótese, as provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade no procedimento do concurso, erro grosseiro, afronta ao edital (conteúdo programático) ou privação de acesso ao espelho de prova, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário adentre no mérito dos critérios de correção da banca examinadora.5. Mandado de segurança conhecido. Segurança Denegada. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1166204, 07007442120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] CONCURSO PÚBLICO. EXAME ADMISSIONAL. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. ENFERMAGEM. DOENÇA ORTOPÉDICA. INAPTIDÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS RESTRIÇÕES FÍSICA E O CARGO A SER INVESTIDO. DEMONSTRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Não há nulidade causada pela ausência de prova pericial quando a sentença fundamenta-se nas provas produzidas nos autos. 2. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal.3. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo- axônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 4. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem). 5. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 6. As restrições de servidor readaptado para o exercício de determinado cargo podem ser utilizadas pela Administração para inabilitá-lo para a investidura e exercício concomitante de outro cargo quando aquelas restrições forem incompatíveis com a capacidade física e mental exigida para o exercício deste novo cargo. 7. As conclusões de Junta Médica Oficial, com as quais concordou o servidor quando da sua reabilitação funcional, não podem ser afastadas por relatório de médico particular só porque o servidor passou a ter interesse de ser investido em novo cargo, para o qual aquelas restrições são incompatíveis. Isso caracteriza comportamento contraditório, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e contextualiza a máxima venire contra factum proprium. 8. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo". 9. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé". (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762.) 10. Não é ilegal, abusivo nem desproporcional o indeferimento de investidura de candidato a servidor público com patologia incompatível com o cargo para o qual foi aprovado em concurso. 11. O edital de concurso público, salvo os casos expressos em lei, pode conter tipologia aberta sobre as condições físicas e mentais exigidas para a investidura no cargo, não sendo obrigatória a nominação de cada doença ou condição limitadora, a serem avaliadas por Junta Médica Oficial. 12. Recurso e remessa necessária conhecidos e providos.(Acórdão 1188576, 07084382120188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o impetrante questiona o gabarito oficial de 05 (cinco) itens da prova objetiva, afirmando, com base em cálculo estatístico não oficial (fonte: olho na vaga), que se alteradas as respostas atingiria a nota mínima para prosseguir no certame e participar das provas subjetivas, previstas para os dias 18 e 25 de abril do corrente ano. Sustenta que a motivação da banca examinadora quanto aos itens 54 e 72, anuladas no gabarito definitivo, e dos itens 67, 85 e 143, com resposta inalterada após recurso administrativo, diverge do que previsto na legislação aplicável, jurisprudência e doutrina. O exame dos argumentos, no entanto, não releva a presença do verberado erro grosseiro.A temática objeto de questionamento nos referidos itens estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública. Do exame das justificativas apresentadas pela banca quanto aos itens questionados, não verifico evidência de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a concessão da tutela de urgência ora pretendida. Pelo contrário, as justificativas, apesar de sucintas, se mostram adequadas e conforme o conteúdo programático previsto no Edital. Decerto, a irresignação do impetrante se vale de interpretações e análises sobre os critérios de correção da banca que indubitavelmente ultrapassam os limites do controle jurisdicional de legalidade dos atos da banca examinadora. Assim sendo, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela cautelar ora requerida, DENEGO o pedido liminar. Exclua-se do polo passivo da ação a Diretora-Geral do CEBRASPE substituindo-a pelo I. Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Intime-se. Solicitem-se informações às autoridades impetradas. Notifique-se a Procuradoria do Distrito Federal para ingresso no feito. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça.” (id 24445299) Observa-se, que a apontada autoridade apontada coatora - Relator do MSG 0708549-54.2021.8.07.0000, apreciou as questões que considerou relevantes para apreciação do pedido liminar e, diante dos elementos que se lhe apresentaram, de forma fundamentada, concluiu pela ausência dos pressupostos autorizadores da sua concessão, sendo sua a competência para apreciar as assertivas da parte e avaliar se estão presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave e de difícil reparação, fazendo-o segundo o seu livre convencimento diante dos elementos acostados aos autos. Ademais, contra a decisão proferida pelo Relator, cabe Agravo Interno para o respectivo Órgão Colegiado, conforme clara previsão do artigo 16, par. único da Lei do Mandado de Segurança (L. 1216/2009) e artigo 1.021 do CPC, o qual, inclusive, já foi interposto pelo Impetrante, sobrevindo o pronunciamento judicial “Trata-se de agravo interno, com pedido de tutela de urgência, interposto em face de decisão dessa Relatoria que indeferiu pedido de liminar formulado em sede de mandado de segurança. Reitera o agravante, em síntese, haver erros grosseiros no gabarito definitivo de prova objetiva de concurso público no qual inscrito. Requer, assim, a reforma da decisão. É o breve relatório. Decido. O pedido liminar já foi apreciado e não há fato novo que justifique reexame ou retratação da decisão. Assim sendo, nos termos do art. 265, §2o, do RITJDFT, intime-se o agravado para manifestação em 15 dias. Após, venham os autos conclusos. (id 24570690) Embora afirme a Impetrante que não há tempo hábil para aguardar o julgamento do Colegiado, pois há perigo na demora, uma vez que as provas discursivas serão realizadas nos dias 18 e 25 de abril, isso não é suficiente para afastar a inadequação da via eleita, pois do indeferimento da liminar e da ausência de reexame ou retratação da Decisão, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta, mas pronunciamento devidamente fundamentado, em que pese contrario à pretensão formulada. Segundo o Impetrante, trata-se de Decisão genérica e padrão, que não enfrentou os argumentos apresentados, os quais elencavam as inúmeras ilegalidades cometidas pela banca examinadora. Tais assertivas, contudo, não se coadunam com o teor do pronunciamento acima transcrito, que expôs com clareza as razões de decidir, sendo oportuno lembrar que o magistrado está dispensado de refutar um a um os argumentos apresentados pela parte. Importa, sim, que demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes, e isso foi feito, não se vislumbrando hipótese de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada a configurar manifesta ofensa a direito líquido e certo. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso adequado para impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar a existência de teratologia ou a ilegalidade do ato combatido. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1097371 - 07005124320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018). MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA, ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À INTELIGÊNCIA ELEITA. SITUAÇÃO INCONFUNDÍVEL COM OS REQUISITOS DE ADEQUAÇÃO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE O REMÉDIO HERÓICO CONVOLAR-SE EM SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1. A revisão de uma decisão judicial pela via excepcional do writ não se basta na aferição da presença de pressupostos de índole de urgência (cautelar/antecipação da tutela), sendo imprescindível, portanto, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na referida decisão, situações inconfundíveis com um quadro de insurgência em torno da inteligência eleita pela decisão objeto do presente mandamus. 2. Não há nenhuma ilegalidade ou abusividade em decisão proferida por Relator de Agravo de Instrumento, que, ao negar a antecipação dos efeitos da tutela requerida, apenas adotou corrente jurisprudencial contrária aos interesses da parte. 3. Não se admite que a censura à inteligência eleita aparelhe a qualificação de uma decisão como ilegal ou teratológica, sob pena de o writ convolar-se em um substitutivo de recurso. 4. Agravo regimental conhecido a que se nega provimento. (Acórdao 675342, 20130020089433MSG, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/05/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. Pág.: 62) Nesse sentido, apesar das razões expendidas pela Impetrante, não ficou configurada nenhuma hipótese excepcional apta a justificar o cabimento da ação mandamental. À vista do exposto, INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e 485, I do CPC. P. R. I. Brasília, 11 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator